Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-64.2019.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020006-64.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BENEDITO OSVALDO DA COSTA - CPF: 128.397.361-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
AUTOR PORTADOR

ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1 ) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5)

– HOME CARE - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

2. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos.

3. O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

4. Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
BENEDITO OSVALDO DA COSTA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 1020006-64.2019.8.11.0001,

movida pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (IDS. 94231634 - Pág. 1 a 94231634 - Pág. 4).

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, alegando que, o Juízo
a quo
incorreu em erro quando da afirmação de que o Recorrente não comprovou ter provocado a via administrativa para obtenção do benefício da chamada Tarifa Social, bem como não demonstrou ter preenchido os requisitos reclamados pela Lei nº 12.212/2010.

Sustenta que foram juntados documentos nos autos, que comprovam a solicitação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica ao setor administrativo da Energisa conforme Id. 27138310, todavia, tal solicitação foi indeferida.

Argumenta que a vida do Apelante depende do tratamento de Home Care, e que o objetivo da demanda é a busca pelo direito à saúde, previsto constitucionalmente, uma vez que a recorrente necessita de vários aparelhos elétricos, o que gera impacto direto no seu consumo de energia.

Por fim, requereu o conhecimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença de piso, acolhendo o pedido inicial, sendo este, o custeio do valor referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de atendimento domiciliar Home Care, contratada pelo SUS junto à operadora Help Vida. (Ids. 94231638 - Pág. 1 a 94231638 - Pág. 10).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a sua ilegitimidade ativa referente ao pagamento de energia elétrica; o respeito aos princípios orçamentários; a reserva do possível; e o comprometimento da isonomia e acesso universal a saúde - Ids. 94231642 - Pág. 1 a 94231642 - Pág. 11).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Ids. 95597993 - Pág. 1 a 95597993 - Pág. 6, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente
recurso
.

Conforme já relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
BENEDITO OSVALDO DA COSTA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 1020006-64.2019.8.11.0001,

movida pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Infere-se, a partir da petição inicial, que o autor Benedito Osvaldo da Costa é idoso e portador
de ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1 ) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5), consoante relatório médico apresentado pela Dra. Thamirys A. F. O. Ribeiro, CRM 9099 MT
(Id.
94231614 - Pág. 1
), dependendo de atendimento domiciliar em
H
ome Care
.

Consta, ainda, que,
logo após a admissão em regime de Home Care, a família do requerente procurou a concessionária de energia elétrica com o intuito de obter informações quanto ao procedimento necessário para que o Estado custeasse as faturas provenientes desse tratamento, gerando o protocolo de atendimento nº. 6178601 9 (Id. 94231616 - Pág. 1).

Por seu turno, seguindo as recomendações repassadas durante o atendimento, a família do requerente solicitou a instalação de uma nova unidade consumidora na sua residência, visando separar o consumo de energia proveniente do serviço de
Home Care
daquele relativo ao real consumo da família
, e inclusão no benefício da Tarifa Social,
o que foi efetivado no mês de setembro/2019, gerando a unidade consumidora nº. 6/2779183 -9, em nome da esposa do requerente, ora Apelante, Sra. Laise Maria da Silva Costa, constando no sistema da concessionária de energia elétrica a observação de cliente enfermo. (Id. 94231617 - Pág. 1), de modo que a unidade consumidora nº 6/213274 -4 passou a ser relativa somente ao consumo da residência da família. (Id. 94231618 - Pág. 1).

Contudo, mesmo com a instalação de unidade consumidora exclusiva para o Home Care o problema do pagamento das faturas não foi solucionado, de forma que a família não possui condições de arcar com os valores provenientes desse consumo.

Na primeira fatura após a instalação dos equipamentos, mês de Setembro/2019 , houve o consumo de 57 6 KWH estando no valor de R$ 587,85 (quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Nos meses seguintes, Outubro/2019 houve o consumo de 893 KWh perfazendo a quantia de R$ 886,34 (oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e Novembro/2019 teve o consumo de 820 KWh chegando ao importe de R$ 854,68 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Os valores supracitados comprometeram a renda familiar do Requerente/Apelante e, devido à total impossibilidade de arcar com as faturas, houve o inadimplemento.

A hipossuficiência do Autor também é comprovada pelo fato do Home Care ter sido disponibilizado pela rede pública de saúde.

Diante disso, o autor propôs a presente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer,
requerendo a concessão da tutela antecipada para que a Energisa não suspenda o fornecimento de energia, bem como no mérito a declaração da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em realizar o pagamento do consumo de energia da unidade consumidora nº 6/2779183-9, e a obrigação de realizar o pagamento das faturas vencidas – id. 94231619.

A tutela de urgência foi indeferida em 20 de janeiro de 2020 (Ids. 94231624 - Pág. 1 a 94231624 - Pág. 3), sob o fundamento de que não foram apresentados nos autos comprovação de negação da inclusão do Sr. Benedito ao programa de Tarifa Social de Energia Elétrica.

Em 12.08.2020, foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, confirmando os fundamentos da tutela provisória – Id 94231632.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o Magistrado
a quo
julgou-os improcedentes, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que
“
Todavia, observo que
não há comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a sua inclusão no programa Tarifa Social de Energia Elétrica -TSEE
.

Portanto, o indeferimento da pretensão da parte Requerente é medida impositiva
. ”
(Id. 94231632).

Colhe-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se
. (...).
”

Contra a referida sentença, insurge-se
BENEDITO OSVALDO DA COSTA
, interpondo Recurso de Apelação, conforme teses sintetizadas no relatório.

O Apelo merece provimento.

Com efeito, verifica-se que a pretensão autoral não foi acolhida ao fundamento de que não restou comprovado nos autos que o Autor requereu, ou teve negada, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, por parte da concessionária de energia elétrica – Energisa Mato Grosso.

Ocorre que a questão posta em debate não se limita em verificar se o Apelante requereu, ou não, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE. Mais do que isso, pretende, o Apelante, ver assegurado o seu direito à vida e à saúde.

A situação se restringe em tutelar o bem maior, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso, é incontroverso que o Apelante, portador de
ANOXIA CEREBRAL (CID G93.1 ) PÓS PCR + DEMÊNCIA MISTA (CID F01.3) + SD DE IMOBILISMO (CID M62.5)
, depende de atendimento domiciliar em
Home Care
, conforme relatório médico constante no Id.94231614.

Além disso, sabe-se que o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento do paciente depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo que restou demonstrada a insuficiência econômica do Recorrente para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do Recorrente, bem como que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde ao paciente.

Ademais, mister recordar que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, no seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O artigo 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Destarte, se a família não tem condições financeiras de custear o consumo da energia elétrica para o funcionamento da aparelhagem relacionada à manutenção do
Home Care
, é indispensável que o Estado de Mato Grosso suporte esse ônus, uma vez que os gastos com energia elétrica são elevados, possibilitando, assim, condições ideais para a internação domiciliar, recaindo essa questão sobre a garantia constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Inclusive, sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE –
CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 1966 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art.1º, III, da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a obrigação do custeio da energia elétrica para manutenção do Home Care
. (...)”
(TJMT, N.U 0005490-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)” [Destaquei].

“TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE –
SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
.”
(TJMT, N.U 0009529-98.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)” [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO VIA HOME CARE
– ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA –
DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
– ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. 2.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.”
(TJMT, N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) [Destaquei].

Em consonância com a jurisprudência, é certo que na hipótese vertente, faz-se necessário o provimento jurisdicional, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia, vez que a imposição de deveres de natureza política aos demais poderes pelo Poder Judiciário somente pode ocorrer quando houver abuso a direitos fundamentais, de forma omissiva ou comissiva, que se caracteriza quando a atuação do Estado não prover o mínimo exigível.

Noutro giro, a alegação do Estado de Mato Grosso da falta de previsão orçamentária não pode justificar a omissão na prestação de serviço essencial como a saúde, pois à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados pelo ordenamento jurídico, que, por serem direitos mínimos imprescindíveis a uma vida digna, não podem ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrições legais, tal como a reserva do financeiramente possível.

Deve-se observar, contudo, que o Ente Público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se à energia consumida pelo sistema
home care
.

Para tanto, após o pedido do Recorrente à concessionária de energia elétrica, foi providenciada a instalação de nova unidade consumidora na sua residência

no mês de setembro/2019, visando a medição exclusiva do consumo do sistema
home care
, Unidade Consumidora nº. 6/2779183 -9 em nome da esposa do Requerente, ora Apelante, Sra. Laíse Maria da Silva Costa, constando no sistema da concessionária de energia elétrica a observação de “
cliente enfermo
”. (Id. 94231617 - Pág. 1),
separando assim os débitos relativos ao consumo da residência da família, que são registrados na Unidade Consumidora nº 6/213274-4,
tornando-se assim viável a condenação do Estado na obrigação de custear os gastos com energia referente ao
sistema
home care
, incluindo o pagamento das tarifas pretéritas,
face a possibilidade de se comprovar os valores despendidos unicamente com o tratamento domiciliar.

Com relação à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, aplica-se também a primazia do direito à saúde e à vida.

Assim, o corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas, devendo o interesse econômico sucumbir, pois em grau de comparação mostra-se claramente secundário e mínimo. (Ap 127380/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014).”

Quanto a apresentação de provas da rogativa do Apelante do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, vale frisar, que no momento do ajuizamento da demanda este apresentou os documentos exigidos para a comprovação da solicitação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (Ids. 94231613 - Pág. 1 a 94231616 - Pág. 1), bem como possui o direito em participar do referido programa.
Nesse sentido, necessário que a Energisa S/A conceda o benefício Tarifa Social de Energia Elétrica -TSEE requerido na exordial.

Por estas razões,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
recurso

interposto por
Benedito Osvaldo da Costa e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
e julgar procedente
a ação
, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema de
home
care, (Unidade Consumidora nº. 6/2779183-9 já instalada), bem como o custo das tarifas pretéritas,
determinando ainda, que a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
conceda o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSSE, conforme o requerimento da interessada, e
se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora, na qual estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida.

Em
face do que dispõe a Emenda Constitucional nº
80
/2014
e a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022